Tribunal: CARF
Processo: 10875.902498/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902498/2016-87
ACÓRDÃO
3101-004.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMICORE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO
CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO.
O pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
não cumulativa referente ao mercado externo compreende somente os
créditos apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902498/2016-87
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por UMICORE BRASIL LTDA. em razão de
manifestação de inconformidade julgada improcedente, que foi apresentada em face de
homologação parcial das compensações solicitadas no Pedido de Ressarcimento no
06664.09698.281211.1.1.08-8582 (fls. 97/100), referente a créditos na apuração não cumulativa
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social relativos a mercado externo, auferidos
no 2o trimestre de 2011.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática pelo Recorrente, adoto
o seguinte excerto do relatório:
1.1 Com efeito, em 29/11/2011 a RECORRENTE protocolou PER/DCOMP no
06664.09698.281211.1.1.08-8582,
respectivo
ao
período
de
julho/agosto/setembro de 2011, no qual foi apurado um Saldo de Crédito Passível
de Ressarcimento, no valor total de R$ 743.560,21 (julho = R$ 412.448,77 +
agosto = R$ 113.714,94 + setembro = R$ 217.396,20), compensado com
pagamento de outros tributos.
1.2 Do referido valor de R$ 743.560,21 foram confirmados e homologados
créditos no valor de R$ 653.965,76 (julho = R$ 381.852,62 + agosto = R$ 78.680,47
+ setembro = R$ 193.432,67). Os créditos homologados são respectivos aos atuais
códigos 301 e 302 (Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado a Receita
de Exportação na denominação vigente à época do pedido - 2011) constantes da
Ficha 14(Controle de Utilização dos Créditos no Mês – PIS/PASEP) do DACON, nos
meses de julho, agosto e setembro (cópias nos autos, doc. 02 - fls. 55, 56 e 57).
1.3 Deduzindo-se do montante total dos créditos cujo ressarcimento foi solicitado
(R$ 743.560,21) o montante dos créditos homologados (R$ 653.965,76) constata-
se uma diferença de R$ 89.594,45 a qual, naturalmente, corresponde à parcela
dos créditos não homologados.
1.4 Esta parcela de R$ 89.594,45 é composta pelo somatório de três parcelas: R$
30.596,15; R$ 35.034,47 e R$ 23.963,83, todas respectivas ao código 308 (Crédito
de Importação Vinculado a Receita de Exportação na denominação vigente à
época do pedido - 2011), constantes da Ficha 14 (Controle de Utilização dos
Créditos no Mês – PIS/PASEP) do DACON, nos meses de julho, agosto e setembro
(cópias nos autos, doc. 03 - fls. 58, 59 e 60).
1.5 Nada obstante se tratar de parcela integrante do saldo de crédito passível de
ressarcimento apurado pela RECORRENTE, devidamente lançado no DACON, Ficha
14, cuja apropriação e aproveitamento é admitida pela legislação de regência (Lei
no 10.865/2004, artigo 15), os créditos no valor de R$ 89.594,45 não foram
homologados, sendo o seu recolhimento exigido pelo Despacho Decisório no
114.596.546 (cópia nos autos - fls. 50), com os respectivos acréscimos de multa e
juros.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902498/2016-87
3
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelos contribuintes, a DRJ
a julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011 PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA -EXPORTAÇÃO.
O pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativa referente ao mercado externo compreende somente os créditos
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- A razão da não homologação desses créditos está no fato de que eles integram o
PER/DCOMP no 06664.09698.281211.1.1.08-8582, cujo detalhamento do crédito (vide fls. 52/53
dos autos), que indica como tipo de crédito PIS/PASEP NÃO CUMUL – EXPORT, é incompatível com
os créditos de código 308 cuja discriminação é “Crédito de Importação Vinculado à Receita de
Exportação”. Certamente, tal incompatibilidade inviabiliza a localização e processamento do
pedido de ressarcimento pelo Sistema de Controle de Crédito – SCC que, no caso, em 10/05/2016,
emitiu eletronicamente o Despacho Decisório no 114596546 considerando a diferença como valor
inexistente, como se a RECORRENTE não houvesse solicitado nestes autos qualquer ressarcimento
a título de créditos decorrentes de operações de importação, apurados na forma do art. 15 da Lei
no 10.865, de 2004.
- Tal inexistência de pedido de ressarcimento de crédito de importação vinculado à
receita de exportação de que trata o artigo 15 da Lei no 10.865/2004 é uma presunção da relatoria
no voto exarado às fls. 575.
- Considera que as regras do Sistema de Controle de Crédito – SCC não prevalecem
sobre a não cumulatividade instituída 10 para as contribuições ao PIS/PASEP que outorgam aos
contribuintes o direito ao crédito e o de apresentar pedidos de ressarcimento ou compensações.
Em outras palavras, as questões operacionais e sistêmicas de controle não retiram do contribuinte
o direito ao crédito que lhe é legalmente outorgado.
- Mesmo na hipótese de erro no preenchimento deve o julgador atentar-se à
verdade material e, neste sentido, deve ser oportunizado à RECORRENTE que realize a correção
necessária na PER/DCOMP para não permitir um enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.

É o relatório.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902498/2016-87
4

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, relatora.

Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
Em sede de Recurso, a Contribuinte alega ter havido erro de fato, estando apta à
homologação a da parcela de R$ 89.594,45, correspondente ao montante do crédito não
homologado.
Isso porque nos demonstrativos de contribuições sociais – DACON – relativos ao
terceiro trimestre (julho, agosto, setembro de 2011), na Ficha 14 de cada mês, juntados às fls.
55/60, encontram-se registrados 06 (seis) créditos passíveis de ressarcimento para os quais foi
solicitado homologação (docs. 02 e 03).
Os primeiros (doc. 02) têm os códigos 301/302 e descrição “Crédito de Aquisição no
Mercado Interno Vinculados à Exportação”, que foram normalmente homologados, por força do
enquadramento ao disposto no artigo 5o da Lei no 10.637/2002.
Os demais possuem código 308 e a descrição “Crédito de Importação Vinculado à
Receita de Exportação” e com os respectivos valores: R$ 30.596,15 (julho); R$ 35.034,47 (agosto) e
R$ 23.963,83 (setembro), cujo somatório perfaz R$ 89.594,45, cujo pagamento é exigido pelo
Despacho Decisório no 114596546.
Outrossim, para a DRJ, restou claro pelos demonstrativos da Análise de Crédito que
a razão do reconhecimento parcial do direito creditório foi simplesmente o fato de que o valor de
crédito informado pela contribuinte no pedido de ressarcimento era maior do que o informado no
Dacon.
Ademais, no PER/Dcomp apresentado, o crédito cujo ressarcimento foi pedido se
refere apenas a PIS/Pasep-Exportação, previsto no § 1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002, e os
créditos são tão somente aqueles previstos no art. 3o desse mesmo diploma legal:
Lei no 10.637, de 2002:
Art 5o. A Contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
[...]
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902498/2016-87
5
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.

Não há nos presentes autos qualquer pedido de ressarcimento formalizado para os
créditos referentes a importações do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 21/11/2005)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.

Com isso entendo que assiste razão a DRJ.
Tendo a Recorrente informado no pedido de ressarcimento que seu crédito seria
originário de mercado externo fundamentado no § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002,
somente os valores demonstrados no Dacon a esse título poderiam ser objeto de análise e
respectiva decisão, como corretamente feito pela auditoria fiscal.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902498/2016-87
6
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 661
DF CARF MF
Original